Tribunal: TJBA
Processo: 0502979-59.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502979-59.2018.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): KEMMUEL MARTINS MENEZES (OAB:BA59787-A) APELADO: QUALYFOOD COMERCIAL LTDA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA REPETITIVO DO STJ. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal ajuizada no ano de 2018, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. Consta dos autos que, após tentativas frustradas de citação da executada, certificadas pelo oficial de justiça, foi determinada a suspensão do processo em 11/05/2020, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, com ciência da Fazenda Pública. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, sem localização da devedora ou de bens penhoráveis, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal. No período subsequente, não houve citação válida, ainda que por edital, nem constrição patrimonial efetiva, limitando-se a exequente a requerer diligências e indicar novos endereços. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, entendimento contra o qual se insurge a Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, houve ou não a consumação da prescrição intercorrente, bem como se há nulidade em razão de alegada ausência de intimação no procedimento de suspensão. III. Razões de decidir 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será suspenso por um ano, iniciando-se, após esse período, o prazo prescricional aplicável. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), fixou a tese de que o prazo de um ano de suspensão tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, iniciando-se, em seguida, independentemente de nova decisão judicial, o prazo prescricional. No caso concreto, a suspensão foi determinada em 11/05/2020, com ciência da exequente, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional em 11/05/2021. No quinquênio subsequente, não houve citação válida nem efetiva constrição patrimonial, sendo insuficientes os meros requerimentos de diligências para interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no repetitivo. Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de prejuízo concreto, salvo quanto à intimação que constitui o termo inicial da suspensão. Tendo havido ciência da suspensão e inexistindo demonstração de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, não há nulidade a ser reconhecida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. 2. Decorrido o prazo de suspensão e o prazo prescricional quinquenal sem citação válida ou constrição patrimonial efetiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CPC/2015, art. 1.036; CPC/1973, art. 543-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema Repetitivo); Súmula 314/STJ; TJBA, Apelação nº 0766949-25.2015.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0758767-55.2012.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 0502979-59.2018.8.05.0250, que tem como parte APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e parte APELADO: QUALYFOOD COMERCIAL LTDA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,